Tribunal: STF
Processo: Rcl 74455
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Elias de Jesus Santos em face de decisão que deu provimento parcial à Reclamação Constitucional proposta por F. Rosendo Ferreira ME para cassar o ato reclamado, tendo em vista a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, que “considerando que não há aderência estrita com as decisões em que se amparou a decisão agravada e que a pretensão manifestada pelo agravante em  relação à reclamante é o reconhecimento do vínculo de emprego, diante do  prescrito pelo artigo 114 da Constituição Federal, a competência para julgar o presente caso é da Justiça do Trabalho” (eDOC. 23, p. 15).
Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Regimental a fim de reformar a decisão agravada e declarar a improcedência da reclamação constitucional.
Após detida análise dos autos, entendo que é caso de reconsiderar a decisão anteriormente proferida (eDOC 13), a fim de proceder a nova análise da reclamação constitucional, restando prejudicado o agravo regimental.

Vejamos.

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por F. Rosendo Ferreira ME contra decisão proferida pelo Relator do AIRR 0011204-16.2021.5.15.0114, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.
A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício com a parte beneficiária e desconsiderar a natureza civil da relação mantida entre a empresa intermediadora e os entregadores de aplicativo, teria violado a autoridade das decisões desta Corte proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.835, bem como dos REs 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) e 688.223 (Tema 590 da repercussão geral).
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pede a cassação do ato reclamado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que Elias de Jesus Santos ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa reclamante e do IFOOD.COM, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, no período de 27.06.2020 a 27.03.2021, na função de motoboy.
O Juízo de 1º grau reconheceu a existência de vínculo de emprego com a ora reclamante (eDOC 5), o que foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
Destaco, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, a fim de impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
Cumpre, ainda, registrar que  os embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou a suspensão nacional foram parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos. Na ocasião, ficou expressamente consignado que as relações estabelecidas por meio de aplicativos não estão abrangidas pelo tema 1.389, uma vez que seu exame ocorrerá em ação própria (tema 1.291). Confira-se trecho da decisão:

“Todavia, cabe assinalar que determinadas hipóteses, embora tangenciem aspectos debatidos no presente recurso, apresentam especificidades que justificam tratamento apartado. Em especial, as ações que digam respeito a relações de trabalho intermediadas por aplicativos digitais possuem natureza própria e peculiaridades fáticas e jurídicas que extrapolam a discussão sobre licitude da contratação de autônomos ou pessoas jurídicas. 
Essas relações são objeto de análise no tema 1.291 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e nela, provavelmente, o STF examinará de modo mais específico os contornos da relação entre trabalhadores e plataformas digitais. 
Assim, as causas que versam especificamente sobre relações estabelecidas por meio de aplicativos não estão abrangidas pela suspensão nacional determinada com base no tema 1.389 da repercussão geral, uma vez que seu exame ocorrerá em ação própria (tema 1.291), em âmbito próprio de discussão”.

Sendo assim, considerando que a controvérsia relacionada às relações intermediadas por aplicativos encontram-se em exame no âmbito do Tema 1.291, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados pela reclamante, a saber: ADPF 324, ADC 48, ADI 5.835, bem como os Temas 725 e 590 da repercussão geral.
Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 13 e nego seguimento à reclamação. Prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente